Tribunal: TCU
Processo: 012.159/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5312/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessados relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.159/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edilena Lobato Soares (XXX.211.452-XX); Elaine Farias Quintero (XXX.415.202-XX); Maria Goret Alexandre Mangabeira (XXX.736.505-XX); Maria Jose Felicia da Cruz (XXX.563.645-XX); Samea Samara Lobato Soares (XXX.233.012-XX); Sean Morelli Lobato Soares (XXX.233.092-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.